Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 1.317.982. TEMA No 1170. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Processo objeto de rejulgamento por determinação do Supremo Tribunal Federal, para observância da tese fixada em repercussão geral referente às execuções de títulos judicias alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso, como a TR.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.317.982, Tema 1170, “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3. Agravo de instrumento conhecido e, em rejulgamento, provido.